Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708545-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SANTOS &amp; VIEIRA OPTICA LTDA - ME, DOUGLAS ANTONY DOS SANTOS, MARIA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução no 0722347-84.2018.8.07.0001 (instaurado pelos agravantes em face de SANTOS &amp; VIEIRA ÓPTICA LTDA – ME, DOUGLAS ANTONY DOS SANTOS e MARIA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS, ora agravados). Cuida-se, na origem, de ação de execução por quantia certa fundada em contrato de aluguel de imóvel comercial (salão T-05, Piso Térreo, situado no CSB-02, Lotes 1 a 4, Alameda Shopping), firmado entre os agravantes e a pessoa jurídica agravada SANTOS &amp; VIEIRA ÓPTICA LTDA ME, tendo figurado como fiadores os agravados DOUGLAS ANTONY DOS SANTOS e MARIA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS, e pela qual intentam os exequentes o recebimento da quantia de R$ 55.211,01 (cinquenta e cinco mil, duzentos e onze reais e um centavo), atualizada desde 2.8.2018 (ID 20705438, autos originários). Em 11.12.2020, os exequentes peticionaram, requerendo penhora de ativos financeiros em nome da executada MARIA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS, petição assim redigida: “ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. e outras, qualificadas na ação executiva em referência, em que contendem com SANTOS &amp; VIEIRA OPTICA LTDA ME e outros, expõe e requer o que se segue. Tendo em vista a citação da executada Maria Martins Vieira dos Santos (CPF: 645.488.131-87), conforme certidão de ID 68267697, requer seja deferida a penhora via sistema Bacenjud de eventuais valores em conta bancária.” (ID 79510517, autos originários) Pela decisão de ID 80136529 dos autos originários (disponibilizada em 21.12.2020 e publicada em 21.12.2021 – ID 80314646), indeferido o pedido de localização de bens penhoráveis em razão da não citação dos executados SANTOS &amp; VIEIRA ÓPTICA LTDA ME e DOUGLAS ANTONY DOS SANTOS: “O primeiro e o segundo executados ainda não foram citados, o tendo sido somente a terceira executada, id 68267697. Havendo pluralidade de executados, a relação processual apenas se aperfeiçoa com a citação de todos eles. Por esse motivo, antes de o Juízo realizar diligências visando a localização de bens penhoráveis, deverá ocorrer a citação de todos os litisconsortes, pois a falta do ato impossibilita o desenvolvimento válido da relação processual. Desse modo, indefiro o requerimento de id 79510517. Promova a citação dos litisconsortes faltantes, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int.” (ID 80136529, autos originários) Em 3.2.2021, certificado o transcurso in albis do prazo para manifestação dos exequentes quanto a referida decisão (ID 82678848, autos originários): “Certifico que transcorreu “in albis” o prazo para a parte exequente se manifestar acerca da decisão de ID 80136529. Assim, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, os autos aguardarão a manifestação da referida parte pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão encaminhados para expedição de intimação pessoal, consoante art. 485, § 1o do CPC.” (ID 82678848, autos originários) Em 6.2.2021, petição dos exequentes, informando citação da executada MARIA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS e, sob o fundamento de que referida executada figuraria na condição de “devedora principal, solidária e que renunciou a qualquer benefício de ordem legal, bem como considerando se tratar de litisconsorte facultativo”, requerimento de penhora de ativos via sistema Bacenjud (ID 83026487, autos originários). Pela decisão de ID 83327900 dos autos originários (disponibilizada em 18.2.2021 e publicada em 22.2.2021 – ID 83904755), pedido indeferido dada a preclusão consumativa: “Nada a prover quanto à petição retro, eis que o pedido de pesquisa de bens em relação aos executados citados foi indeferido pela decisão de id 80136529. Cite-se o executado DOUGLAS no endereço declinado: SCS QUADRA 5 - GALERIA AMAZONAS BL. B ASA SUL BRASÍLIA-DFCEP 70305-000. Int.” (ID 83327900, autos originários) Em 24.2.2021, os exequentes opuseram embargos de declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes (ID 84361527, autos originários), rejeitados por força da decisão de ID 84565885 (disponibilizada em 02.03.2021 e publicada em 03.03.2021 – ID 84866130): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos exequentes contra a decisão proferida no id 80136529. De plano, verifica-se a manifesta intempestividade dos embargos opostos, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 21/12/2020, começando a fluir o prazo recursal no dia 21/01/2021. E, sendo o prazo para embargos de 05 dias, consoante expressa previsão do art. 1.023 do novo CPC, esse teve seu término em 28/01/2021. Na hipótese, o embargante somente protocolou a petição dos embargos declaratórios no dia 24/02/2021, quando já ultrapassado o prazo para tanto. A hipótese é, portanto, de não cabimento dos embargos declaratórios, razão pela qual deles não conheço. Aguarde-se a devolução do mandado de citação do executado DOUGLAS. Intimem-se.” (ID 84565885, autos originários) Os exequentes agravaram em 22.3.2021 (ID 24288158) e, nas razões, afirmam que “apresentaram petição requerendo a realização de atos constritivos em face da Terceira Agravada, devidamente citada (ID 70063059), [ ] pedido foi indeferido ao fundamento de que a realização dos atos de constrição só pode ocorrer quando todos os devedores são citados [ ] apresentaram então novo pedido, lastreado em novo fundamento, a fim de que o Juízo determinasse a realização dos atos constritivos [ ] Juízo indeferiu o pedido limitando-se apenas a afirmar que a pretensão já fora analisada anteriormente, o que não ocorreu, pois não houve a manifestação sobre a nova fundamentação posta”. Aduzem que “a r. decisão fez interpretação excessivamente desfavorável às Agravantes quando considerou que o ato decisório a ser embargado era outro, e não aquele contemporâneo à oposição dos aclaratórios.” Sustentam que “ao entender que os embargos de declaração opostos pela Agravante são manifestamente intempestivos, a decisão agravada excluiu da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito dos Agravantes.” Alegam que, “pela simples leitura das petições das Agravantes, ID 79510517 e 83026487, constata-se que os fundamentos nelas invocados são diversos, a demandar apreciação jurisdicional específica e não a imposição de intempestividade inexistente para os embargos de declaração que apontaram a necessidade de fundamentação da decisão interlocutória”, o que violaria os artigos 3o e 8o do CPC, assim como o que disposto no art. 489, § 1o, VI do CPC, já que o juízo a quo “deveria ter se manifestado especificamente sobre os precedentes colacionados pelas Agravantes e indicado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. Argumentam que a decisão que declarou a intempestividade dos embargos de declaração “violou também o art. 275 do Código Civil (CC), segundo o qual, tratando-se de solidariedade passiva facultativa, o credor pode exigir a satisfação do débito de um, ou de todos os codevedores”; e impede “o exercício do direito previsto no art. 830, caput e §3o CC, que também prevê a possibilidade de constrição de bens do devedor não citado”. Afirmam que atendidos os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal: probabilidade do direito “encontra base em todos os argumentos já expostos, os quais evidenciam que a decisão agravada violou os arts. 3o, 8o e 489, §1o, VI, todos do CPC e os artigos 275 do CC e 830, caput e §3o do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do TJDFT ao manter o entendimento que condiciona a efetivação de atos constritivos contra a Terceira Agravada à citação do Primeiro e do Segundo Agravados, sem fundamento legal”; e risco de dano grave ou de difícil reparação que se funda “na possibilidade de, caso a decisão agravada seja mantida, a Terceira Agravada poderá dispor livremente dos seus bens, o que irá protelar o andamento do feito e dificultar, ou até impossibilitar a satisfação do débito devido”. Ao final, requerem: “Diante de todo o exposto, as Agravantes requerem: 1. Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde já, a realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros) com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora pertencentes à Terceira Agravada e, caso localizados, a realização dos atos constritivos com vistas a satisfazer a execução; 2. A intimação pessoal dos Agravados para apresentar Contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, a teor do art. 1.019, II do CPC; 3. O provimento total do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada e determinar a realização de atos constritivos em face da Terceira Agravada. Subsidiariamente, na eventualidade de não ser esse o entendimento, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar que nova decisão seja proferida a fim de esclarecer a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, como determina o art. 489, §1o, VI do CPC, em observância às normas fundamentais do processo civil constantes dos arts. 3o e 8o do CPC.” (ID 24288158, p. 16). Preparo regular (ID 24290766 e 2230844). É o relatório. Decido. Recurso que não merece prosseguimento. Como relatado e como visto, os agravantes peticionaram, em 11.12.2020, requerendo penhora de ativos financeiros em nome da executada MARIA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS (ID 79510517, autos originários). Em 21.12.2020, pedido indeferido, fundamento de necessidade de citação dos demais executados, SANTOS &amp; VIEIRA ÓPTICA LTDA – ME e DOUGLAS ANTONY DOS SANTOS (ID 80136529 dos autos originários). Em 3.2.2021, certificado o transcurso in albis do prazo para manifestação dos exequentes quanto a referida decisão (ID 82678848, autos originários). Como se vê, preclusão lógica em relação à decisão de ID 80136529 dos autos originários que se consumou. A petição de ID 83026487 dos autos originários (pela qual os exequentes/agravantes argumentam que a executada/agravada MARIA seria devedora principal, solidária e que teria renunciado a qualquer benefício de ordem legal) não faz as vezes de recurso. Forte nessas razões, e com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora